Tribunal: TJSP
Processo: 2001207-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – Efeito suspensivo – Indeferimento – Art. 919, §1o do CPC – Ausência de caução – Verossimilhança das alegações somente em relação à suspensão do feito em relação ao devedor principal – Sociedade em recuperação judicial - Possibilidade de prosseguimento da execução contra o devedor solidário, ainda que tenha sido aprovado plano de recuperação judicial da devedora

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – Efeito suspensivo – Indeferimento – Art. 919, §1o do CPC – Ausência de caução – Verossimilhança das alegações somente em relação à suspensão do feito em relação ao devedor principal – Sociedade em recuperação judicial - Possibilidade de prosseguimento da execução contra o devedor solidário, ainda que tenha sido aprovado plano de recuperação judicial da devedora principal – Art. 49, § 1o da Lei 11 101/05 – Tese firmada em recurso repetitivo do E. STJ contrária ao interesse dos executados – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001207-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SATMO
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), MITSUNO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA, NOBUCO
MOTOYAMA e AKIO MOTOYAMA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001207-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47439 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 47439
AGRV.No : 2001207-05.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : SATMO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
Efeito suspensivo

Indeferimento Art. 919, §1o do CPC Ausência de caução
Verossimilhança das alegações somente em relação à
suspensão do feito em relação ao devedor principal

Sociedade em recuperação judicial - Possibilidade de
prosseguimento da execução contra o devedor solidário, ainda
que tenha sido aprovado plano de recuperação judicial da
devedora principal Art. 49, § 1o da Lei 11 101/05 Tese
firmada em recurso repetitivo do E. STJ contrária ao interesse
dos executados Recurso parcialmente provido."
1) Insurgem-se os agravantes contra
decisão
proferida
nos
autos
dos
embargos
à
execução em que o MM. Juiz “a quo” indeferiu o
efeito suspensivo. Alega, em síntese que: o regime
recuperacional deve ser observado; o agravado foi
listado na relação de credores; o crédito foi
constituído antes da homologação; o prosseguimento
da execução irá prejudicar a recuperação da
empresa; a dívida é inexigível em face dos sócios;
o art. 61, §2o da Lei 11.101/05 deve ser
observado; operou-se a novação e a suspensão das
garantias; está caracterizada a prejudicalidade
externa.
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso.
O agravado respondeu, afirmando que:
a execução ficará suspensa somente em relação ao
devedor principal; os efeitos do regime de recuperação não se estendem aos devedores
solidários, conforme firme entendimento do E. STJ.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001207-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47439 - S/A/V/R/R/R
3
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
De acordo com o art. 914, do CPC, os
embargos
do
devedor
poderão
ser
opostos
independentemente da penhora, depósito ou caução.
Tais
embargos
não
suspenderão
a
execução, conforme o disposto no art. 919 do mesmo
diploma.
No entanto, o §1o do referido artigo
prevê que poderá ser atribuído o efeito suspensivo
aos
embargos,
a
requerimento
do
embargante,
quando, sendo relevantes seus fundamentos, o
prosseguimento da execução manifestamente possa
causar ao executado grave dano de difícil ou
incerta reparação, e desde que a execução já
esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficiente.
A concessão do efeito suspensivo aos
embargos à execução, sem oferecimento de caução, é
medida
excepcional
e
quando
verificada
a
verossimilhança das alegações.
Nesse
sentido
a
lição
de
LUIZ
GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART:
“Em casos excepcionais, porém, poderá juiz conceder efeito
suspensivo aos embargos mesmo que o
juízo não esteja seguro. Poderá haver
situação em que, de pronto, verifique-se
a inviabilidade do prosseguimento da
execução ou ainda surgir caso em que o
executado não disponha de patrimônio
suficiente para garantir o juízo, embora
aparente razão nas alegações oferecidas
nos embargos. Em que pese a referência
expressa
à
garantia
prévia
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001207-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47439 - S/A/V/R/R/R
4
atribuição do efeito suspensivo, não se
pode outorgar à penhora, ao depósito e à
caução o valor de condição insuperável
para a suspensão da execução. Esta
condição deve ser superada quando a
inviabilidade
da
execução
for
demonstrável de plano, não dando margem
à dúvida.” (CURSO DE PROCESSO CIVIL

vol. III - Execução - pág. 449 - RT - 2
007 - São Paulo).
Não houve oferta de caução e as
alegações dos agravantes são verossímeis somente
no
tocante
à
possibilidade
de
suspensão
da
execução em relação à sociedade empresarial SATMO
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., a qual se
encontra em recuperação judicial.
Inclusive, o banco concorda com a
suspensão parcial, conforme manifestação de fl.
38.
Em
relação
aos
demais
executados
(coobrigados), não há motivo para suspensão do
processo executivo.
O art. 49, § 1o da Lei 11 101/05
prevê que os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.
Em suma, embora o artigo 6o da Lei n°
11 101/05 preveja a suspensão da execução no caso
de concessão da recuperação judicial ou de falência, essa regra não se estende aos coobrigados, e, portanto, nada obsta o
prosseguimento da demanda contra estes.
Ressalte-se, ainda, que o art. 59 da
referida lei muito embora estabeleça que o plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001207-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47439 - S/A/V/R/R/R
5
de recuperação judicial implica na novação dos
créditos, aponta que não há prejuízo para as
garantias.
Nesse sentido a lição de FÁBIO ULHOA
COELHO:
“De observar também que os
credores
sujeitos
aos
efeitos
da
recuperação judicial conservam intactos
seus
direitos
contra
coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso. Desse
modo, o portador de nota promissória
firmada pelo empresário em recuperação
pode executar o avalista desse título de
crédito,
como
se
não
houvesse
o
benefício. Cabe ao avalista suportar,
nessa situação, o sacrifício direto
representado pela recuperação judicial
do avalizado.” (Comentários à Nova Lei
de
Falências
e
de
Recuperação
de
Empresas 6a ed. Ed. Saraiva 2 009
pág. 168)
Da mesma forma, já decidiu esta C.
Câmara:
“AGRAVO. Execução. Contrato
de
mútuo.
Propositura
contra
empresa
devedora principal e garante. Falência da
empresa decretada. Suspensão da execução.
Inadmissibilidade contra o garante, que
assumiu obrigação autônoma e independente. Garantia de natureza
pessoal. Inteligência do artigo 49, § 1o,
da Lei n. 1.101/205. Decisão reformada.
Agravo provido (Agr. Instr. no 2169807-
96.2014.8.26.0000
Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO j. 29.10.2 014)
Ademais, o E. STJ, julgando o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001207-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47439 - S/A/V/R/R/R
6
repetitivo
REsp
1.333.349/SP,
pacificou
o
entendimento a respeito do prosseguimento de ações
de cobrança ou execuções ajuizadas em face de
devedores solidários ou coobrigados em geral,
depois de deferida a recuperação judicial:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS.
6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E
59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A
recuperação
judicial
do
devedor
principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não
se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art.
49,
§
1o,
todos
da
Lei
n.
11.101/2005".2.
Recurso
especial
não
provido.'
(Resp.
no
1.333.349/SP,
Segunda Turma, Rel Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 26.11.14, DJe. 02.02.15)
Assim, o pedido deverá ser acolhido
parcialmente, somente para autorizar a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001207-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47439 - S/A/V/R/R/R
7
da execução em relação à sociedade SATMO COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., tudo de acordo com
o regime recuperacional e decisões tomadas naquele
processo.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator